Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-67.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS – DISPENSA – I - Entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o fato gerador da taxa de custas finais pressupõe a necessidade de execução forçada, isentando o seu pagamento nos processos em que a autocomposição ocorre

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS – DISPENSA – I - Entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o fato gerador da taxa de custas finais pressupõe a necessidade de execução forçada, isentando o seu pagamento nos processos em que a autocomposição ocorre anteriormente à sentença – Custas processuais finais devidas somente quando a execução é satisfeita de forma contenciosa, com a realização de atos executórios – Ausente movimentação da máquina judiciária para a satisfação da obrigação, as custas processuais finais devem ser dispensadas - Inteligência do art. 90, §3o, do NCPC, bem como do art. 4o, inciso III, da Lei no 11.608/2003 – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – II - Hipótese em que, após citação dos executados, embora tenha sido deferida a penhora de bem imóvel, houve a imediata manifestação das partes, informando a composição amigável havida – Ausente a prática efetiva e concreta de atos expropriatórios, visando a satisfação da dívida – Afastada a condenação dos executados ao pagamento das custas processuais finais - Sentença reformada – Recurso provido".